Tribunal: TJPA
Processo: 0801917-89.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801917-89.2022.8.14.0032

APELANTE: MARCELO PALMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA PENAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e suficiência da fundamentação utilizada para negativar as vetoriais da culpabilidade e da personalidade e a eventual necessidade de redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias judiciais foram negativadas com base em elementos concretos constantes nos autos. A culpabilidade foi valorada negativamente pela extrema reprovabilidade da conduta, uma vez que o réu premeditou o ato homicida, retornando ao local com uma faca para consumar o delito. A personalidade foi corretamente negativada, pois os autos demonstram traços de frieza e comportamento desproporcional frente a situações cotidianas e de violência exacerbada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta do agente demonstra dolo intenso e premeditação. 2. A personalidade pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos extraídos dos autos, como frieza, reações desproporcionais e violência exacerbada. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal desde que existam fundamentos idôneos que justifiquem a exasperação.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, I; art. 65, II, “d”; art. 121, §2º, II e IV;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; TJAM, RVCR 4001838-53.2022.8.04.0000, Rel. Desa. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01/09/2022;STJ, AgRg no AREsp n. 2.512.923/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025.STJ, AgRg no AREsp n. 2.549.278/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/9/2024.STJ, AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/6/2023.Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcelo Palma da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Monte Alegre/PA, que o condenou à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP (ID 17183137).

O apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base mediante neutralização das vetoriais da culpabilidade e personalidade, supostamente negativadas mediante fundamentação inidônea (ID 17183146).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 17183156), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento recurso (ID 20155994).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento
.

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social, consequências e circunstâncias do crime com base na seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
como grau de reprovabilidade da conduta, entendo extrema ao delito, o réu já tinha saído do local dos fatos e retornou com uma faca para cumprir o intento de matar a vítima. O réu não é portador de maus antecedentes, nos termos da lei. O réu apresenta uma
personalidade
fria quanto a vida humana, vez que em sua tese alega que o motivo das facadas foi por causa da vítima ter espremido limão na sua ferida, resolvendo todos os seus assuntos por violência conforme suas próprias palavras, já é o terceiro crime contra a vida que ele efetivamente responde. A
conduta social
do réu também é algo a ser valorado negativamente, não apesenta ocupação lícita, estudo, estava foragido contra três mandados de prisão por outros crimes e leva uma vida errante em busca de evadir-se da justiça. As
consequências do crime
foram graves, ceifou a vida da vítima na frente da família, o que pode causar uma série de problemas psicológicos nas crianças e destruiu uma família, pois a vítima era pai de cinco crianças.
As circunstâncias do crime
merecem maior rigor penal, pois o Réu escolheu um modo de cometimento do crime que dificultou a defesa da vítima, e por terem sido imputadas duas qualificadoras ao tipo penal, transporto a qualificadora do inciso IV, do Parágrafo 2º, do art. 121, do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que o artifício utilizado pelo réu impossibilitou qualquer chance de defesa merece maior rigor penal. Os
motivos
são desabonadores, contudo deixou de valorá-la por ser esta circunstância a mesma a que se atribui como elemento da qualificadora do inciso II, do § 2º do CP, motivo fútil. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 28 (vinte e oito) anos de reclusão pelo delito praticado. Não há circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante prevista no art. 65, II, alínea ‘d’ do CPB, razão pela qual diminuo a pena do réu para o patamar de 26 (vinte e seis) anos de reclusão. Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Ante o exposto, torno PENA do RÉU DEFINITIVA NO PATAMAR DE 26 (vinte e seis) anos de reclusão (...)." (ID 17183137 - Págs. 6/7)
.

Não obstante, noto que a negativação das vetoriais impugnadas pela defesa (culpabilidade e personalidade do agente) foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Entretanto, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
,Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), com base nas seguintes premissas:

Quanto a vetorial
culpabilidade
– esta “deve ser aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta do Acusado, ou seja, pela intensidade do dolo, somente se mostrando cabível o incremento sancionatório quando restar claro o porquê da censurabilidade do crime ser mais acentuada, fato devidamente realizado pelo Juízo a quo” (TJAM,
RVCR 4001838-53.2022.8.04.0000
, Rel. Desa. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01/09/2022).

Na espécie, o desvalor da culpabilidade mostra-se adequado, uma vez que restou demonstrado que o réu, após envolver-se em desentendimento com a vítima — ocasião em que a esganou, sendo contido por terceiros —, anunciou que retornaria ao local, o que efetivamente fez, munido de uma faca, desferindo golpe fatal na região do ombro da vítima, causando-lhe severa hemorragia e posterior óbito. Tal dinâmica fática revela premeditação, elemento que denota maior intensidade do dolo e reforça a periculosidade do agente, autorizando a negativa da circunstância judicial da culpabilidade, na linha da diretriz interpretativa do STJ (v.g. STJ,
AgRg no AREsp n. 2.512.923/AL
, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Com relação à
personalidade
, a ”mensuração negativa da referida moduladora deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.549.278/TO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/9/2024). Além do mais, “a agressividade, a atitude violenta (...) são circunstâncias que podem negativar a personalidade do agente para fins de fixação da reprimenda” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/6/2023).

In casu
, restou evidenciado que o réu, diante de situação cotidiana, reagiu de forma desproporcional e extremamente violenta, desferindo golpe de faca na vítima em local onde havia diversas crianças, comportamento que não foi inibido nem pela presença de terceiros, sendo certo que a conduta somente foi interrompida pela intervenção da irmã da vítima, (ID 17182965, págs. 2/3), o que revela traços de personalidade impulsiva, insensível e refratária à convivência social, legitimando, de forma idônea, a valoração negativa do vetor da personalidade.

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base, não subsiste o pleito para reforma da basilar, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025